Tribunal: CARF
Processo: 10840.902056/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.902056/2012-12
ACÓRDÃO
3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/10/2005
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de
compensação, deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu direito de crédito. No âmbito do processo administrativo fiscal,
constando perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização
integral do crédito para quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o
direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente). Ausente
a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902056/2012-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-74.983 (e-fls.
221-226), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que
deferiu parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 394.824,33, e
homologou as compensações declaradas até o limite do crédito, em decorrência
de constatação de utilização parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data
da apresentação do PER/DCOMP.
Como consequência foi cobrado um valor de débito não compensado no
montante de R$ 65.175,67 (valor original).
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade alegando o que segue:
Muito embora o valor pleiteado a título de ressarcimento tenha sido de R$
458.474,87 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro
reais e oitenta e sete centavos) somente foi reconhecido pela Receita Federal do
Brasil o montante de R$ 394.824,33 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e
vinte e quatro reais e trinta e três centavos).
O fundamento reconhecimento de valor inferior ao pleiteado foi de que a empresa
contribuinte utilizou integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre objeto do pedido de
ressarcimento, até a data de apresentação do PER/DCOMP.
Porém o saldo do período anterior informado no demonstrativo elaborado pela
Receita Federal do Brasil não reflete a realidade, pois o valor correto é R$
550.000,00 conforme depreende-se através da análise da ficha "livro de apuração
do
IPI
do
período
de
ressarcimento
-
Entradas"
do
PER/DCOMP
03573.98538.160810.1.5.01-4187.
Sendo assim, não há que se falar em crédito não reconhecido, pois ao considerar o
saldo credor do período correto, que é R$ 550.000,00 (quinhentos e cincoenta mil
reais) o saldo credor do período (letra "e" do demonstrativo) passa a ser de R$
486.349.46 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e
quarenta e seis centavos), que é superior ao valor do ressarcimento pleiteado pela
empresa contribuinte.
Outra diferença informada pelo despacho decisório foi entre o valor pleiteado a
título de ressarcimento e o valor informado em declaração de compensação. Entre
o valor pleiteado que foi de R$ 458.474,87 e o valor que constou na declaração de
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902056/2012-12
3
compensação, que foi de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) há uma
diferença de R$ 1.525,13 (hum mil, quinhentos e vinte e cinco reais e treze
centavos).
A diferença em tela foi compensada através da declaração de compensação n°
18.577.97225.310810.1.3.01-0339,
cujo
crédito
oriundo
do
pedido
de
ressarcimento n° 15503.38759.310810.1.1.01-7338.
Além disso, foram glosados créditos de IPI sob o argumento de que os remetentes
são optantes do SIMPLES.

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 11/12/2017
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 231), apresentando o Recurso Voluntário
de e-fls. 240-248, por meio de protocolo eletrônico realizado em data de 09/01/2018 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de fls. 255), pelo qual pediu para que seja homologada a
compensação e cancelado o débito fiscal, o que fez com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, acima relatados.
Através da Resolução no 3402-003.094 (e-fls. 256-262) o julgamento do recurso foi
convertido em diligência para as seguintes providências:
i)
Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares para comprovação do direito creditório invocado, caso
assim entenda necessário;
ii)
Analisar o Pedido de Ressarcimento de IPI no 03573.98538.160810.1.5.01-
4187,
objeto
do
Despacho
Decisório
(Rastreamento
022416084),
considerando a documentação já anexadas nos presentes autos, e outra que
vier a ser apresentada, confrontando os valores e demais informações que
lastreiam os argumentos da defesa;
iii) Realizar a apuração do crédito indicado pela Recorrente, considerando a
transferência de saldos remanescentes do trimestre anterior, abrangendo o
período objeto deste litígio;
iv) Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre as
apurações efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o
resultado da diligência;
v)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

A diligência foi cumprida através das Informações de fls. 398-402 e documentos
anexados pela Unidade Preparadora, com manifestação da Contribuinte às fls. 406-416 e retorno
dos autos para julgamento através dos Despachos de Encaminhamento de fls. 425 e 426.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902056/2012-12
4
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já analisado através da Resolução no 3402-003.094, o Recurso Voluntário
é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser
conhecido.
2. Mérito
Versa o presente processo sobre o PER/DCOMP no
05665.20515.270106.1.1.01.5460, retificado em data de 16/08/2010 através do PER/DCOMP no
03573.98538.160810.1.5.01-4187, transmitido em 16/08/2010, no valor de R$ 458.474,87
(quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos), originado de Ressarcimento de IPI referente ao 3o Trimestre de 2005.
Esclareceu a defesa que foram glosados R$ 65.175,67 (sessenta e cinco mil, cento e
setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) e, tão logo transmitiu o pedido de ressarcimento,
procedeu a compensação do valor pleiteado com tributos federais vincendos, sendo que a glosa
de créditos de IPI causou a redução no valor indicado no pedido de ressarcimento, resultando na
não homologação de parte destes tributos compensados.
Argumentou ainda que o saldo do período anterior informado no demonstrativo
elaborado pela Autoridade Fiscal não reflete a realidade, pois ao considerar o saldo credor do
período correto, que é R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) o saldo credor do período
(letra "e" do demonstrativo) passa a ser de R$ 486.349.46 (quatrocentos e oitenta e seis mil,
trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), que é superior ao valor do
ressarcimento pleiteado pela empresa contribuinte.
Com isso, esclareceu que não utilizou de saldo credor de período anterior para
formar o crédito ressarcível, sendo que o valor creditado no terceiro trimestre de 2005, subtraído
dos débitos do período (R$ 492.073,89 – 33.599,02), resulta exatamente no valor que foi objeto
do PER, ou seja, R$ 458.474,87 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e
quatro reais e oitenta e sete centavos).
Observo que o Despacho Decisório de fls. 95 (Rastreamento 022416084) foi
proferido em data de 04/05/2012 na forma eletrônica e, portanto, sem apuração individualizada
por Autoridade Fiscal.
Por sua vez, o i. Julgador a quo assim considerou:
O argumento trazido na manifestação de que o saldo credor de períodos
anteriores seria de R$ 550.000,00, é contraditório, pois os PER apresentados
apresentam valores diferentes. No PER 03573.98538.160810.1.5.01-4187 (3o
trimestre/2005), o saldo credor ao final de setembro de 2005 (após o estorno do
ressarcimento de R$ 320.000,00) a empresa informou um montante de R$
458.474,87 (que resultou no presente pedido de crédito/ressarcimento) e ao
transferir esse saldo para outubro de 2005 no PER 39973.83088.051010.1.5.01-
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902056/2012-12
5
5399, este valor passou a ser R$ 550.000,00, conforme cópias parciais transcritas
abaixo:

No entanto, no PER no 39973.83088.051010.1.5.01-5399 (que solicitou o
ressarcimento do 4o trimestre de 2005 – período seguinte) verificamos que a
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902056/2012-12
6
interessada informou valores divergentes quanto ao saldo credor do período
anterior em outubro de 2005:

Por outro lado, deve-se informar que o PER no 03573.98538.160810.1.5.01-4187
retificou as informações do PER no 05663.20515.270106.1.1.01-5460, que
informou o valor do pedido de ressarcimento como de R$ 550.000,00. O que se
supõe que houve a retificação do pedido no PER no 03573.98538.160810.1.5.01-
4187, mas não houve a retificação dos valores no PER imediatamente posterior, o
que causou a diferença de valores ora analisadas.
Não obstante os apontamentos da DRJ de origem, chama a atenção o seguinte
argumento da defesa:
7- Conforme já informado alhures, muito embora o valor pleiteado a título
de ressarcimento tenha sido de R$ 458.474,87 (quatrocentos e cinquenta e oito
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) somente foi
reconhecido pela Receita Federal do Brasil o montante de R$ 394.824,33
(trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e três
centavos).
8- O fundamento reconhecimento de valor inferior ao pleiteado foi de que a
empresa contribuinte utilizou integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre objeto do
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902056/2012-12
7
pedido de ressarcimento, até a data de apresentação do PER/DCOMP, e elaborou
o seguinte demonstrativo:

9- Porém o saldo do período anterior informado no demonstrativo
elaborado pela recorrida não reflete a realidade, pois o valor que objeto do
ressarcimento foi formado dentro do próprio trimestre. Sendo assim, não há que
se falar em utilização de sado credor anterior de forma errônea.
10- No documento denominado Análise de Crédito, da lavra da recorrida,
está claro e cristalino que o pedido de ressarcimento somente considerou o crédito
formado no trimestre, que é de R$ 458.474,87 (quatrocentos e cinquenta e oito
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).
(...)
14- No documento “demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível” carreado aos autos, contém as seguintes informações oriundas do
RAIPI – Registro de Apuração do IPI, elaborado pela recorrida:

15- Observem, Ínclitos e Cultos Julgadores, que o valor creditado no terceiro
trimestre de 2005 subtraído dos débitos do período (R$ 492.073,89 – 33.599,02)
resulta exatamente no valor que foi objeto do PER, ou seja, R$ 458.474,87
(quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e
oitenta e sete centavos.
CONCLUSÃO
a) O valor ressarcível é o formado no trimestre a que se refere o pedido.
Significa que o valor dos créditos subtraídos dos débitos do período resulta no
valor ressarcível. Foi exatamente o que ocorreu. A ora recorrente não utilizou de
saldo credor de período anterior para formar o crédito ressarcível conforme
comprovado pela aritmética colacionada, tudo fundamentado no documento
denominado “Análise de Crédito” de lavra da recorrida e faz parte do Despacho
Decisório exarado pela recorrida.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902056/2012-12
8
b) O acórdão em nenhum momento analisou o argumento de que o crédito
de IPI no valor de R$ 20.879,28 (vinte mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte
e oito centavos) efetuado pela recorrente estacado no documento fiscal. O
fundamento para a glosa foi que a data de emissão da Nota Fiscal é anterior à
data de abertura do estabelecimento.

Conforme argumentado pela Recorrente, constam na Ficha “Livro Registro de
Apuração
do
IPI
no
Período
do
Ressarcimento
–
Entradas”
do
PER/Dcomp
no
03573.98538.160810.1.5.01-4187, os demonstrativos de créditos por entradas do mercado
nacional os valores de R$ 134.612,63 (julho/2005), R$ 208.897,73 (agosto/2005) e R$ 148.563,53
(setembro/2005), os quais totalizam R$ 492.073,89 (quatrocentos e noventa e dois mil, setenta e
três reais e oitenta e nove centavos) e, subtraindo o valor de R$ 33.599,02 (trinta e três mil,
quinhentos e noventa e nove reais e dois centavos), referente aos débitos ajustados no mesmo
período, resta o valor de R$ 458.474,87 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e
setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), indicado no respectivo PER/Dcomp.
Diante de tais fatos, através da Resolução no 3402-003.094 (e-fls. 256-262) o
julgamento do recurso foi convertido em diligência para as seguintes providências:
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com os artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda às seguintes providências:
i) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares para comprovação do direito creditório invocado, caso assim
entenda necessário;
ii) Analisar o Pedido de Ressarcimento de IPI no 03573.98538.160810.1.5.01-
4187, objeto do Despacho Decisório (Rastreamento 022416084), considerando
a documentação já anexadas nos presentes autos, e outra que vier a ser
apresentada, confrontando os valores e demais informações que lastreiam os
argumentos da defesa;
iii) Realizar a apuração do crédito indicado pela Recorrente, considerando a
transferência de saldos remanescentes do trimestre anterior, abrangendo o
período objeto deste litígio;
iv) Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre as apurações
efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o resultado da
diligência;
v) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.
A diligência foi cumprida através das Informações de fls. 398-402, pela qual
concluiu a Unidade Preparadora que o saldo credor total apurado no 3o trimestre de 2005, no
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902056/2012-12
9
valor de R$ 458.474,87, deveria ser mantido até o final do 4o trimestre de 2005, garantindo que
esse crédito não teria sido utilizado na escrita fiscal até a data da apresentação do pedido de
ressarcimento do 3o trimestre de 2005, que ocorreu em 01/2006.
Com isso, a Autoridade Fiscal considerou como saldo credor o valor de R$
394.824,33, uma vez que o valor de R$ 458.474,87 foi utilizado parcialmente no 4o trimestre de
2005.
Com relação às glosas das Notas Fiscais de Entrada, foi esclarecido em
Informações Fiscais que não foram consideradas na apuração do saldo credor ressarcível,
conforme demonstrativo abaixo:

Com relação ao saldo anterior constante no Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível, assim constou em Informações Fiscais:

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902056/2012-12
10

Por fim, com relação ao argumento da Recorrente em manifestação à diligência, de que
o valor passível de ressarcimento são os créditos de IPI escriturados no trimestre que, no presente
caso, perfaz o montante de R$ 547.614,75, assim restou esclarecido em Informações Fiscais:

Em análise ao Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível de fls. 390,
constata-se que o valor da Coluna “h” (Saldo Credor Não Ressarcível após a dedução dos débitos
(g)), perfaz exatamente o valor reconhecido em Despacho Decisório neste litígio.
Vejamos:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902056/2012-12
11

Portanto, está correta a conclusão da Autoridade Fiscal ao afirmar que em dezembro
de 2005 parte do saldo credor foi utilizado, restando em 01/2006 o saldo de R$ 394.824,33.
Por sua vez, considerando a dedução do saldo devedor declarado pelo valor de R$
460.000,00, restou o débito de R$ 65.175,67, conforme demonstrativo abaixo:

Por tais razões, a diligência confirmou os valores reconhecidos em Despacho Decisório
e mantidos pela DRJ de origem, motivo pelo qual deve ser afastado o argumento da defesa.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902056/2012-12
12
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 438
DF CARF MF
Original